Tribunal: TJDFT
Processo: 0738298-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas.
2. O impetrante alegou ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, diante da alegação de ausência de requisitos legais e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e no risco de reiteração delitiva, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto.
6. A gravidade concreta do delito está evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida indicando possível profissionalização da conduta criminosa.
7. O risco de reiteração criminosa está consubstanciado no descumprimento de medidas cautelares anteriores e na existência de processo em andamento por associação para o tráfico, demonstrando periculosidade e risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXI;
CPP, arts. 282, §4o, 311, 312, 313, I, 318, VI, 319.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1190356, Processo no 0702252-65.2019.8.07.9000, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. 01/08/2019, DJE 06/08/201